Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-87.2022.8.11.0088
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000438-87.2022.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EVANILDO LUCIANO DA SILVA - CPF: 057.032.081-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENEIAS MARIA SANTOS ARRUDA - CPF: 654.207.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GEOVANI JANUARIO DE DEUS - CPF: 046.143.971-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN RODRIGUES DOS SANTOS SILVA - CPF: 420.432.618-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 938.997.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIONOR JUSTINIANO DOS SANTOS - CPF: 390.705.652-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação e falsa identidade. Autoria e materialidade comprovadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por receptação e falsa identidade a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, 12 (doze) dias-multa e 3 (três) meses de detenção, em concurso material, visando a absolvição ou desclassificação da receptação dolosa para culposa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: 1) provas insuficientes para condenação; 2) desconhecimento da origem ilícita do bem receptado.

III. Razões de decidir

1. A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação.

2. A aquisição de veículo por valor muito abaixo do mercado, sem nenhum documento e de pessoa desconhecida, configura receptação dolosa e afasta a desclassificação para a modalidade culposa.

3. O c. STF firmou orientação, em repercussão geral, de que o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A aquisição de bem por valor muito inferior ao de mercado, sem comprovação de origem e de vendedor, configura receptação dolosa.

2. A apresentação de identidade falsa perante a autoridade policial, com intenção de ocultar antecedentes, configura o crime de falsa identidade."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180 e 307; CPP, arts. 156, 386, 593, I; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2459377 RS 2023/0316340-3, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 8.2.2024; TJMT, AP no 1005708-80.2024.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.3.2025; STJ - AgRg no HC: 754955 SC 2022/0211102-1, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, 1.6.2023; TJMT, AP no 0002794-85.2017.8.11.0011, Primeira Câmara Criminal, 21.3.2022; TJMT, AP no 1000274-90.2021.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 3.4.2025; RE no 640139 RG/DF – Rel. Min. Dias Tóffoli - 22.9.2011; TJMT, AP no 0002348-14.2018.8.11.0087 – Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva - 6.6.2019; TJDFT, RESE no 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000438-87.2022.8.11.0088 - COMARCA DE ARIPUANÃ

APELANTE (S): EVANILDO LUCIANO DA SILVA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EVANILDO LUCIANO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Aripuanã, nos autos de ação penal (PJE 1000438-87.2022.8.11.0088), que o condenou por receptação e falsa identidade, em concurso material, a 1 (um) ano, 2 (dois) meses de reclusão, 12 (doze) dias-multa e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto - art. 180 e art. 307, ambos do CP - (ID 279122213).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) não possuía conhecimento da origem ilícita do bem.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a receptação dolosa para culposa.

Prequestiona “
todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais debatidas no presente recurso, em especial, nos 1o, art. 17, 180 e 307 do Código Penal; e artigos 386 e 600 do Código de Processo Penal
” (ID 279122224).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ARIPUANÃ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 279122226).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO. 180, CAPUT, E 307, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. Mérito. Da existência de autoria e materialidade da receptação: negativa genérica dos recorrentes – alegações incompatíveis com o caderno processual e circunstâncias fáticas - existência de dolo - ciência acerca da origem ilícito do bem – configuração de receptação na modalidade dolosa. Da existência de autoria e materialidade da falsa identidade: delito formal – prescindibilidade da apresentação de documento ou de benefício próprio – afastamento do crime impossível – precedentes. Parecer pelo desprovimento do recurso
.” (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 256409151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 06 de dezembro de 2021, por volta das 12h45min, em residência particular localizada no Setor de Chácaras, Bairro Cristo Rei, em Aripuanã-MT, o denunciado EVANILDO LUCIANO DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, consistente em identificar-se como sendo terceira pessoa de nome Pablo Diego da Silva (seu irmão).

Consoante narrado no FATO 01, após a abordagem do denunciado, ele identificou-se com o nome de Pablo Diego da Silva (seu irmão) para os Policiais Militares, sustentando a informação falsa até em sede de Delegacia de Polícia, local onde foi desvendada sua verdadeira identificação.

Interrogado, o denunciado confessou que se identificou como pessoa diversa no intuito de furta-se da aplicação da lei, vez que possui ação penal diversa pelo crime de roubo na Comarca de Nova Bandeirantes/MT, a qual tinha mandado de prisão expedido em seu desfavor.

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia a Vossa Excelência EVANILDO LUCIANO DA SILVA, vulgo “Luciano”, como incurso nas sanções dos artigos 180, caput, e 307 [...].
” (William Johnny Chae, promotor de Justiça – ID 279122179).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A materialidade do fato narrado na denúncia está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de entrega e demais depoimentos colhidos em sede policial e em Juízo.

A autoria também é evidente e será comprovada na sequência. [...]

A respeito dos fatos narrados na denúncia, embora o acusado não tenha confessado expressamente a autoria delitiva, tenho que as provas testemunhais colhidas durante a instrução processual encontram-se harmônicas em apontar que EVANILDO LUCIANO DA SILVA era quem estava em posse da motocicleta furtada. [...]

A vítima relatou que a moto estava estacionada em frente à sua residência e, ao procurá-la, constatou o desaparecimento do bem, registrando imediatamente a ocorrência policial. No dia seguinte, foi informada pela polícia que a motocicleta havia sido recuperada, embora não soubesse quem estava na sua posse no momento da apreensão.

A autoria, por sua vez, é evidenciada pelos depoimentos colhidos em juízo. Os policiais militares que atenderam à ocorrência confirmaram que receberam uma denúncia anônima informando que o acusado estava de posse da motocicleta furtada. A guarnição deslocou-se até o Setor de Chácaras, onde encontrou o veículo e o acusado, que, de acordo com os policiais, alegou ter adquirido o bem de um indivíduo identificado apenas como "Vavá", pelo valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos). [...]

Outro elemento que reforça a autoria do crime é o fato de que o acusado tentou ocultar sua verdadeira identidade no momento da abordagem policial. O investigador Robson Rodrigues de Oliveira relatou que, ao ser conduzido à delegacia, o réu apresentou-se com o nome de seu irmão, Pablo Diego da Silva, possivelmente na tentativa de evitar a responsabilização criminal, já que contra ele havia um mandado de prisão em aberto. A farsa foi descoberta após o policial perceber a inconsistência da identificação e relatar que presenciou a mãe do acusado na delegacia, que confirmou sua verdadeira identidade.

No interrogatório, o réu negou a prática do crime, sustentando que teria comprado a moto de um desconhecido e que pagou inicialmente R$3.000,00 (três mil reais), aguardando a entrega do documento para quitar o restante do valor. No entanto, tal versão se mostra frágil diante das demais provas constantes nos autos. Primeiro, porque a moto foi adquirida por um valor muito inferior ao de mercado, sendo avaliada, na época, em aproximadamente R$10.000,00 (dez mil reais). Segundo, porque o acusado não apresentou qualquer comprovação da negociação e tampouco soube fornecer informações concretas sobre o vendedor, limitando-se a alegar que era um homem que costumava ver na rua, de apelido “Vava”. Além disso, a versão apresentada em juízo diverge do que foi inicialmente relatado aos policiais, pois, na abordagem, o réu teria afirmado ter pago apenas R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo veículo.

Diante desse conjunto probatório, não há dúvidas de que o acusado estava de posse da motocicleta furtada e tinha plena ciência de sua origem ilícita, configurando o crime de receptação dolosa. Além disso, ao se identificar falsamente perante os policiais, praticou também o crime de falsa identidade, buscando se esquivar da ação estatal.

Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do condutor, uma vez que, não há como aferirse dolo de maneira direta ou positiva.

No caso dos autos, é indiscutível que não houve prova plena da ignorância da origem ilícita do bem, cabendo ao acusado sua produção. Por outro lado, os elementos indiciários, somados aos contraditórios indicam a existência de dolo direto na conduta do agente, afastando, ainda, qualquer discussão sobre a natureza do elemento volitivo.

Tranquila a jurisprudência neste sentido. O C. Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira, uniforme, que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (Jurisprudência em Teses, n. 087/2017, Enunciado n. 13). [...]

No mesmo sentido, a doutrina, onde Júlio Fabbrini Mirabete afirma que "basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias de fato, tinha todas as condições para saber a procedência ilícita da 'res' adquirida, recebida etc.". Grifei, tendo em vista que se amolda perfeitamente ao caso em tela, Ademais, conforme entendimento pacífico, pela regra do ônus de prova, a simples apreensão, a posse da res pelo agente firma a presunção juris tantum contra ele do conhecimento clandestino, obrigando-o a justificar devidamente a posse.

Veja-se que a ciência quanto à origem exsurge da prova dos autos, pois, embora apreendida a motocicleta, o réu apresentou em Juízo um depoimento confuso e diferente daquele apresentado em sede policial.

E a posse do bem é, realmente, inquestionável.

Restou comprovado o delito do artigo 307 do Código Penal, pois o réu, ao ser abordado, identificou-se falsamente como seu irmão, Pablo Diego da Silva, com o objetivo de evitar sua responsabilização criminal. A farsa foi descoberta pelo investigador de polícia, que acionou a mãe do acusado, a qual confirmou sua verdadeira identidade. O dolo específico está evidente, já que o réu utilizou nome falso para enganar as autoridades e se livrar de eventual prisão, conduta que se enquadra perfeitamente no crime de falsa identidade.

À vista disso, tenho que há nos autos provas suficientes quanto à materialidade e autoria delitiva, de modo que a condenação do acusado pelos delitos tipificados no art. 180, caput, e 307, ambos do CP é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu EVANILDO LUCIANO DA SILVA vulgo “Luciano”, às penas dos crimes previstos no art. 180 e no art. 307, ambos do Código Penal. [...]”
(Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa, juíza substituta – ID 279122213)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 279122154), Termo de Entrega (ID 279122156), e Auto de Avaliação Indireta no 2021.16.446247 (ID 279122162), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Eneias Maria Santos Arruda, policial militar (ID 279122151), Antônio Geovani Januário de Deus, policial militar (ID 279122152), Robson Rodrigues de Oliveira, investigador de polícia (ID 279122160), Claudionor Justiniano dos Santos, vítima (ID 279122155), EVANILDO LUCIANO DA SILVA, apelante (ID 279122158).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Maria Santos Arruda e Antônio Geovani Januário de Deus, o investigador de polícia Robson Rodrigues de Oliveira e EVANILDO LUCIANO DA SILVA, apelante (Relatório Mídias – ID 279122210).

Dito isso, vejamos os crimes separadamente.

Da receptação

Verifica-se que, em 6.12.2021, por volta das 12h45min, os policiais militares Eneias Maria Santos Arruda e Antônio Geovani Januário de Deus receberam informação anônima, via 190, de que EVANILDO LUCIANO DA SILVA [apelante] estava na posse da motocicleta Honda/BROS ES, cor branca, ano 2014, placa QBG9615, pertencente à vítima Claudionor Justiniano dos Santos, a qual foi objeto de furto no dia anterior [5.12.2021]. Em diligências, os agentes se dirigiram à residência particular localizada ao setor de Chácaras, bairro Cristo Rei, Aripuanã-MT e localizaram o veículo furtado, consoante depoimento em ambas as fases da persecução penal (ID 279122151;279122152 e Relatório Mídias 279122210).

A assertiva do apelante no sentido de que desconhecia a origem ilícita do produto apresenta-se inverossímil ao se considerar que adquiriu a motocicleta pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), de uma pessoa que sequer soube indicar o nome, conhecido apenas como “
Vavá
”, não sabendo informar qualquer referência robusta quanto ao suposto vendedor. Além disso, não apresentou nenhum comprovante de pagamento, nota fiscal ou documentação do veículo.

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
no momento que a res furtiva é encontrada em posse do agente, ocorrerá a inversão do ônus probatório, de modo que caberá a ele demostrar ao juízo que [...] o bem possui origem lícita
” (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 256409151).

Com efeito, a posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2459377 RS 2023/0316340-3, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 8.2.2024).

Adote-se julgado desta e. Câmara:

“
Na apuração do crime de receptação, não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há que se falar em absolvição, seja por insuficiência probatória
.” (AP no 1005708-80.2024.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.3.2025)

No tocante à desclassificação da receptação dolosa para culposa, ressalta-se que a quantia indicada pelo apelante para a compra da motocicleta, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mostra-se muito abaixo do valor de mercado à época dos fatos, qual seja R$ 10.106,00 (dez mil, cento e seis reais), conforme o Auto de Avaliação Indireta no 2021.16.446247 (ID 279122162).

O contexto-probatório [não identificação do vendedor, ausência de comprovante de compra e/ou documentação do veículo, preço muito abaixo do valor de mercado] afasta a boa-fé do apelante (STJ - AgRg no HC: 754955 SC 2022/0211102-1, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, 1.6.2023), elidindo a hipótese de receptação culposa.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
A aquisição de veículo por valor muito abaixo do mercado, sem nenhum documento e de pessoa desconhecida, configura receptação dolosa e afasta a desclassificação para a modalidade culposa
.” (AP no 1000274-90.2021.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 3.4.2025)

Logo, as pretensões absolutória/desclassificatória da receptação afiguram-se impertinentes.

Da falsa identidade

O apelante apresentou-se com o nome de “
Pablo Diego da Silva
” [seu irmão] durante abordagem policial porque, na oportunidade, tinha em desfavor, mandado de prisão por roubo na Comarca de Nova Bandeirantes/MT [SEEU no 0000706-57.2015.8.11.0007].

A identidade correta do apelante foi descoberta pelo investigador de Polícia Antônio Geovani Januário de Deus, consoante depoimentos em ambas fases de persecução penal (ID 279122160 e Relatório Mídias – 279122210).

O c. STF firmou orientação, em repercussão geral, de que “
o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)
” (RE no 640139 RG/DF – Rel. Min. Dias Tóffoli - 22.9.2011).

Frise-se que o crime de falsa identidade possui natureza de delito formal, ou seja, não exige a produção do resultado para a prática do crime (TJMT, AP no 0002348-14.2018.8.11.0087 – Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva - 6.6.2019).

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante pela falsa identidade deve ser mantida.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025